Tribunal: TJES
Processo: 0000427-07.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000427-07.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENY PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S. A., reconhecendo a higidez da penhora sobre bem imóvel dado em garantia hipotecária e afastando as alegações de impenhorabilidade, revisão da dívida por força da teoria da imprevisão e direito ao alongamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Três questões são discutidas: (
I
) a impenhorabilidade do imóvel objeto da execução; (
II
) a possibilidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão; e (
III
) o direito ao alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária na cédula rural hipotecária, o que afasta a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990.

4. A teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva exigem a comprovação de evento imprevisível e extraordinário, o que não restou demonstrado no caso concreto.

5. O alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, constitui direito do devedor, desde que comprovado o pedido administrativo e a recusa injustificada da instituição financeira, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica a imóvel dado em garantia hipotecária na cédula rural. 2. A revisão contratual com base na teoria da imprevisão exige a comprovação de evento imprevisível e extraordinário. 3. O alongamento da dívida rural exige requerimento administrativo e recusa injustificada do credor.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, III; Código Civil, arts. 478 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.703.309/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16-12-2024, DJEN 19-12-2024; STJ, AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27-06-2017, DJe 03-08-2017; STJ, Súmula 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000427-07.2021.8.08.0052.

APELANTE: RENY PEREIRA DOS SANTOS.

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Reny Pereira dos Santos
em face da respeitável sentença
id 12200344,
proferida
nos
autos dos embargos à execução registrad
a
sob o n. 0000437-85.2020.8.08.0052, opostos
p
or
ela
em desfavor d
o
Banco do Brasil S.A.
,
que rejeitou a defesa apresentada “resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC” e
a
condenou “ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, destacando a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de
Embargos à Execução - com pedido de efeito suspensivo
opostos por
RENY PEREIRA DOS SANTOS
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de nº0000437-85.2020.8.08.0052, em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O embargado/exequente, move ação de execução de título extrajudicial em face do embargante/executado, em virtude de uma nota de crédito rural, sob nº40/00577-1, que não foi adimplida em sua totalidade, sendo dado em garantia o imóvel descrito à fl.03.

Alegou todavia o embargante que o imóvel supramencionado é sua única propriedade e única fonte de renda, constituindo assim, bem de família e, portanto, impenhorável. Aduziu ainda acerca do excesso da execução, uma vez que o imóvel é superiormente mais valioso, não devendo ser penhorado.

Ademais, sustentou a aplicabilidade da teoria da imprevisão, ao caso, haja vista que o descumprimento da obrigação deu-se em razão de estiagem, prejudicando-o em suas colheitas de café.”

Nas razões do recurso (
id 12200345
) alegou a apelante, em síntese, que: 1)
deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem que foi objeto de constrição; 2) a teoria da imprevisão impõe a revisão da dívida devendo ser considerada a “situação de emergência suportada pela estiagem”; e 3) tem direito ao alongamento da dívida.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença “conferindo-os o direito em ver sua dívida liquidada, aplicando ao caso a teoria da imprevisão, bem como, a que seja reconhecida a impenhorabilidade do seu imóvel rural por tratar-se de bem de família.”

O recurso não deve ser provido.

Não
merece
prospera
r
a alegação de impenhorabilidade do bem objeto de constrição na execução.

O art. 3º, inc. III, da Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, prevê que “
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido... para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”.

A execução
por quantia certa
proposta pelo apelado
em face da apelante tem amparo na cédula rural hipotecaria id 12200346. No título executivo está expresso que “
O
crédito deferido destina-se ao financiamento da
construção
de benfeitorias a serem realizadas no
IMÓVEL
RURAL
DENOMINADO
SITIO PARAISO I,
MATRÍCULA
n. 10.360, localizado no distrito CORREGO BANANAL,
MUNICÍPIO
de RIO BANANAL,
Comarca
de LINHARES-ES de propriedade de JOEL ROCHA, confor
m
e CONTRATO DE
ARRENDAMENTO
de 17/04/2004, ADITIVO AO
ARRENDAMENTO
de 28/11/2013 e CARTA DE 25/08/2014”
(id 12200346, p. 21)
, valendo
salientar ainda que o bem penhora
do
foi concedido pela apelante em garantia hipotecária ao apelado (id 12200346, p. 24).

A propósito da matéria, lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “somente será admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei 8.009/90” (AgInt no AREsp n. 2.703.309/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
data do julgamento:
16-12-2024,
fonte:
DJEN de 19-12-2024).

Diante de tal cenário, a penhora
de em imóvel
realizada no processo
merece
ser reputada hígida e regular, devendo ser mantida para satisfação do crédito exequendo.

Não vejo cenário para aplicação ao contrato celebrado entre as partes das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva. De
acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, a
intervenção do Poder Judiciário nos contratos “à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)” (AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 27-06-2017, data da publicação/fonte: DJe 03-08-2017). No caso, não restou comprovado nenhum fato extraordinário que pudesse justificar a necessidade de revisão do contrato.

Em relação à pretensão de alongamento da dívida, a Súmula 298 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Mas no caso, conforme mencionado nas contrarrazões, “não há demonstração de que o embargante/apelante, tenha requerido ao credor a prorrogação da dívida e que este tenha recusado o pedido administrativo. Não restou claro e evidente o fato da ‘queda sucessiva de receita’ se ocorreu efetiva perda de safra decorrente de condições climáticas desfavoráveis ou frustração de receitas advindas da comercialização dos produtos cultivados pelos apelantes, dado que a exordial se limita a descrever de forma genérica as hipóteses de prorrogação da dívida, sem individualizar o caso concreto... A impossibilidade de adimplemento da dívida pelo mutuário deve ser cabalmente comprovada nos autos, não sendo suficiente a mera alegação de condições climáticas desfavoráveis a fim de demonstrar a ocorrência de intempéries e crises agrícolas” (id 12200348,p. 13).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para
12
% (
doze
por cento) do valor
da

causa,
mantida a suspensão da exibilidade de tal verba
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.